Tribunal: CARF
Processo: 13433.720501/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de primeira instância que não apresentou impugnação em razão de sua preclusão, sob pena de supressão de instância.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. DECORRÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de ofício decorre de expressa previsão legal, à qual está vincula a autoridade administrativa, de modo que não pode ser afastada, independentemente de culpa ou dolo por parte do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE. SÚMULA CARF.
Não cabe ao Carf a analise a respeito da constitucionalidade de lei, em razão de alegação de violação do princípio do não confisco ou de qualquer outro princípio.
Súmula Carf n°2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A qualificação da multa somente deve ocorrer quando ficar demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte ou seu intuito de sonegar tributos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONTROVÉRSIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões relativas ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TRIBUTO DECLARADO COMO RETIDO NA FONTE. NEGATIVA DA FONTE PAGADORA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
Não é caso de erro de fato, passível de correção, a declaração de valores como retidos em fonte quando estes não foram efetivamente retidos pela fonte pagadora.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TRIBUTO DECLARADO COMO RETIDO NA FONTE. NEGATIVA DA FONTE PAGADORA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
Não é caso de erro de fato, passível de correção, a declaração de valores como retidos em fonte quando estes não foram efetivamente retidos pela fonte pagadora.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720501/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.334 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PETROGAS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de
primeira instância que não apresentou impugnação em razão de sua preclusão,
sob pena de supressão de instância.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. DECORRÊNCIA
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de ofício decorre de expressa previsão legal, à qual está vincula a
autoridade administrativa, de modo que não pode ser afastada,
independentemente de culpa ou dolo por parte do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE.
SÚMULA CARF.
Não cabe ao Carf a analise a respeito da constitucionalidade de lei, em razão de
alegação de violação do princípio do não confisco ou de qualquer outro
princípio.
Súmula Carf n°2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A qualificação da multa somente deve ocorrer quando ficar demonstrada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte ou seu
intuito de sonegar tributos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONTROVÉRSIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões relativas ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720501/2017-14
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
TRIBUTO
DECLARADO
COMO
RETIDO NA FONTE. NEGATIVA DA FONTE PAGADORA. ERRO DE
FATO. INOCORRÊNCIA.
Não é caso de erro de fato, passível de correção, a declaração de valores como
retidos em fonte quando estes não foram efetivamente retidos pela fonte
pagadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
TRIBUTO
DECLARADO
COMO
RETIDO NA FONTE. NEGATIVA DA FONTE PAGADORA. ERRO DE
FATO. INOCORRÊNCIA.
Não é caso de erro de fato, passível de correção, a declaração de valores como
retidos em fonte quando estes não foram efetivamente retidos pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso interposto pelo responsável solidário, em razão da falta de impugnação na primeira
instância (revelia), e, quanto ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, por maioria de
votos, em lhe dar parcial provimento, para afastar o agravamento da multa de ofício em razão da
ausência de comprovação do dolo, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Hélcio
Lafetá Reis (Presidente) que davam provimento parcial em menor extensão, apenas para aplicar
a retroatividade benigna em relação ao agravamento da multa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Joana Maria de Oliveira
Guimarães,
Mateus
Soares
de
Oliveira
e
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 15-044.232,
exarado pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Salvador/BA, em sessão de 21/03/2018, que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela contribuinte acima identificada.
Os Autos de Infração (fls. 02/52) identificaram as seguintes irregularidades: i)
falta de comprovação da retenção na fonte das contribuições assim declaradas; e ii)
insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins (parcialmente em razão da utilização indevida das
deduções relativas à retenção na fonte das contribuições), relativas ao período de apuração de
07/2012 a 12/2013. A autuação resultou em crédito tributário apurado de R$ 6.040.370,83,
sendo R$4.954.234,07 relativo à Cofins e R$ 1.086.136,76 relativos ao PIS.
Em relação aos valores lançados de ofício em razão da dedução de valores
supostamente retidos na fonte sem a devida comprovação foi aplicada multa agravada, uma
vez que a Autoridade Fiscal considerou ter ocorrido prática de fraude (artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996). Nos demais casos, somente com insuficiência de declaração aplicou-se a
multa de ofício de 75%.
Foi incluído solidariamente no polo passivo da obrigação tributária o
administrador da empresa Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos, com base nos artigos
124, inciso I e 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
Efetuada a Representação Fiscal para fins penais (PAF no 13343.720979/2017-
14).

Não houve apresentação de peça de defesa por parte do sujeito passivo
solidário, Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos. Por outro lado, o sujeito passivo
Petrogás Serviços Técnicos Ltda apresentou Impugnação (fls 673/704) nas quais se insurgiu
contra os seguintes pontos:
- preliminarmente, requer a nulidade do Auto de Infração por decurso de
prazo. Defende que o MPF teria ultrapassado 120 dias, com a manutenção da mesma
autoridade fiscal até a finalização do procedimento e com isso entende ter havido prejuízo
irreparável à sua defesa e ser o lançamento ineficaz;
- teriam sido feridos os princípios da imparcialidade, interesse público,
moralidade e proporcionalidade, o que também acarretaria a nulidade do Auto de Infração.
- caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, tanto no caso da
aplicação da multa de 75% sobre as contribuições não declaradas e não pagas, quanto na multa
agravada nos casos de valores que foram supostamente retidos na fonte sem a sua devida
comprovação;
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

-acusa o TJ/RN de ser o responsável pela não retenção dos tributos o que teria
acarretado sua falha na prestação das informações sobre a retenção das contribuições. Desta
forma, entende que não poderia ser penalizada por um erro de fato passível de correção;
- defende que o resultado da fiscalização verificou que somente um de seus
contratos apresentou erro, exatamente o do TJ/RN, o qual falhou em sua obrigação legal de
efetuar as devidas retenções. Desta forma, não seria possível a tipificação de fraude,
simulação, sonegação ou obtenção de lucros indevidos;
- não seria adequada a apresentação da Representação Fiscal para Fins
Penais antes do trânsito em julgado da lide, nas esferas administrativa e judicial (próprio fiscal
teria afirmado que haveria crimes em tese, não tipificando nenhuma conduta específica que pudesse
ensejar crime ou dolo da contribuinte).
Requereu a procedência da impugnação apresentada, com a consequente anulação
do Auto de Infração.

Em 21/03/2018, a 4a turma da DRJ Salvador/BA proferiu o acórdão no 15-044.232
no qual, por unanimidade de votos, foi indeferida a Impugnação apresentada pela empresa e
mantido o crédito tributário. Na ocasião, foi declarada a inexistência controvérsia em relação
ao responsável solidário, em razão de sua revelia.

Irresignadas, as partes recorreram a este Colegiado, desta feita em conjunto
(tanto a empresa quanto o responsável solidário), através do Recurso Voluntário de fls 748/803, no
qual alegam em síntese as mesmas questões (deixando de mencionar as preliminares de nulidade),
ressaltando os seguintes pontos:
- erro de fato em relação à declaração de retenção das contribuições na fonte em
função do descumprimento do dever legal de retenção por parte do TJ/RN;
- impossibilidade da cobrança da multa de ofício e da multa agravada em
razão de seu caráter confiscatório;
- inadmissibilidade da Representação Fiscal para Fins Penais, em razão da
ausência de transito em julgado do processo administrativo.

Foram acrescentaram, ainda, as seguintes alegações:
- tempestividade do Recurso;
- discordância da revelia decretada em relação ao sujeito passivo solidário.
Defende que o revel poderia ingressar na relação jurídica processual, independentemente do
estado em que a análise da controvérsia se encontre. Ademais a revelia não poderia ir contra
prova dos autos ou o livre convencimento do julgador;
- negativa de responsabilidade solidária do administrador da empresa. Entende
que não haveria base legal para inclusão do administrador como responsável solidário do crédito
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

tributário em questão, tendo em vista que o mesmo em nada teria se beneficiado com a conduta
irregular da empresa. Ademais, as acusações da autoridade fiscal não teriam lastro probatório.
Requerem a total procedência do Recurso e a anulação do Auto de Infração.
Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A empresa Petrogás Serviços Técnicos Ltda (CNPJ 03.138.148/0001-85) é uma
empresa de prestação de serviços e terceirização de mão de obra. Com sede em Natal/RN, é
classificada como Empresa de Pequeno Porte e possuía na ocasião da lavratura do AI capital
social registrado de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). No período fiscalizado contava
com 1.000 funcionários (média mensal de acordo com as GFips apresentadas à RFB) e obteve
faturamento de R$ 12.775.886,88, no ano de 2012, e de R$ 26.785.941,03 em 2013, de acordo
com suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ).
Possui CNAE fiscal principal 7830-2/00 fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros e CNAEs secundários bastante variados: 8121-4/00 - Limpeza em
prédios e em domicílios; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4930-2/01 - Transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 5320-2/01 - Serviços de malote não
realizados pelo Correio Nacional; 8220-2/00 - Atividades de teleatendimento; 9521-5/00 -
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 3600-
6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obras; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 8011-1/01
- Atividades de vigilância e segurança privada.

O sujeito passivo do presente processo (empresa Petrogás) é parte de grupo de
pequenas empresas relacionadas ao mesmo núcleo familiar que a fiscalização chamou de
Grupo Petrogás. Também fazem parte deste grupo várias outras empresas, tais como as
empresas: Flash Vigilância EIRELI (CNPJ 08.692.312/0001-15), Art Service Empreendimentos
e Serviços Ltda (CNPJ 00.544.298/0001-09), Elebras Comércio e Representações Ltda (CNPJ
08.228.132/0001-87), Ypsilon Engenharia e Serviços Ltda (CNPJ 26.753.456/0001-16 – atualmente
declarada Inapta), Fortex Vigilância e Segurança Ltda (CNPJ 48.993.719/0001-05).

Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

O quadro societário da Petrogás vinha sendo alterado reiteradamente e conta
com diferentes familiares do sujeito passivo solidário, Sr. Francisco de Assis Valério dos
Santos (conforme detalhadamente explicitado no Auto de Infração, às fls 42/47). Durante praticamente
todo o período fiscalizado (07/2012 a 12/2013) constavam como sócios: Vera Valério dos Santos
(irmã do administrador) e Yure Bezerra Valério dos Santos (filho do administrador). Apesar do
volume de negócios da empresa, seus sócios não possuíam bens móveis ou imóveis declarados
à Receita Federal do Brasil, com exceção das cotas da empresa e também não auferiram
renda relativa a dividendos, lucros ou pró-labore da empresa. Em 15/10/2013 foi registrada
alteração no contrato social, ampliando o capital social e alterando o quadro societário.
Passaram compor o quadro social Vera Valério dos Santos que se tornou sócia-administradora
(irmã do administrador) e Fernanda dos Santos Matias como nova sócia (sobrinha do
administrador), tendo sido excluído o filho do administrador da empresa.

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 28/39) a autoridade fiscal constatou a
insuficiência de recolhimento de PIS/Cofins em virtude do abatimento de valores que
deveriam ter sido retidos na fonte, sem a devida comprovação da efetiva retenção.
Estes valores seriam relativos a prestação de serviços ao TJ/RN o qual
informou formalmente à fiscalização não ter efetuado as devidas retenções de contribuições
sociais (PIS, Cofins e CSLL). A empresa, entretanto, declarou em DCTF, tais contribuições como
tendo sido retidas em fonte e deduziu da base de cálculo os valores supostamente retidos
(com pequenas divergências em algumas competências - fls 261/262). Tais valores supostamente
retidos pelo TJ/RN haviam sido inclusive, lançados em sua contabilidade. Desta forma,
concluiu-se que a contribuinte fraudou, inclusive, a escrituração contábil da empresa, ao
inserir lançamentos indicativos de retenção na fonte, que sabia ou deveria saber
inexistentes, uma vez que recebeu os pagamentos sem os referidos descontos.
Além da infração acima, verificou-se, ainda, que, em alguns períodos, a
contribuinte apurou o PIS/Cofins na EFD-Contribuições, mas as declarou a menor na
DCTF, sendo, assim, foram lançadas de ofício as contribuições declaradas a menor.
Em relação aos valores lançados de ofício em razão da insuficiência de
declaração, foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade das contribuições não
declaradas e não pagas.
Já em relação aos valores lançados de ofício, em virtude da dedução de valores
supostamente retidos na fonte sem a sua devida comprovação, a fiscalização considerou ter
ocorrido a prática de fraude pela empresa, desta forma foi aplicada a multa de ofício
qualificada de 150%.
Conforme já mencionado, foi incluído no polo passivo da obrigação tributária, em
razão de sua responsabilidade solidária, o administrador da empresa, Sr. Francisco de Assis
Valério dos Santos, que exercia a administração da empresa mediante procurações
assinadas pelos sócios administradores formais.

Do Responsável Solidário
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

Inicialmente, as partes se insurgem contra a decretação de revelia do
responsável solidário. Argumentam, ainda, que a mesma seria inaplicável, pois o recorrente
não poderia ser considerado devedor solidário da obrigação tributária.
Defendem que a revelia não teria efeitos absolutos, podendo ser alterada em
razão das provas constantes dos autos e do livre convencimento do julgador. De acordo com
a defesa, o revel poderia ingressar na relação processual a qualquer momento, no estado em que
esta se encontre, podendo contra argumentar quaisquer provas contra ele apresentadas em
homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Por fim argumentam que o Sr. Francisco, no papel de administrador, não poderia
ter sido colocado no polo passivo da obrigação tributária, tendo em vista que não teria
atuado de forma a se beneficiar da conduta infracional da empresa. Desta forma não se
enquadraria na previsão legal para responsabilização solidária do artigo 124, inciso I e 135 do
Código Tributário Nacional. Em suas palavras: “não há, nos autos, qualquer comprovação de
suposto interesse comum ou da existência de atos praticados pelo procurador da empresa, com infração
a lei societária ou ao estatuto social. Deve-se lembrar que, em nosso ordenamento, o legislador protege o
contribuinte das variações opinativas dos órgãos fazendários, vedando a revisão do lançamento em
decorrência de mudanças supervenientes nos critérios jurídicos adotados pelo agente fiscal na expedição
do lançamento anterior. Portanto, deve ser excluído do processo fiscal, o Sr. Francisco de Assis Valério
dos Santos”.

No caso em tela, o sujeito passivo com responsabilidade solidária, Sr.
Francisco de Assis Valério dos Santos apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
primeira instancia administrativa. Entretanto, deixou de apresentar impugnação contra o
Auto de Infração. Somente a empresa Petrogás apresentou Impugnação, a qual não pode
ser aproveitada pelo sujeito passivo solidário, no que diz respeito a matéria não levada à
análise do julgamento administrativo de primeira instância. Busca o Sr. Francisco que seja
atendido seu pleito e que sejam analisadas suas argumentações, ainda que admitindo que
não ter se manifestado quando do momento apropriado.
O recurso, entretanto, não pode ser conhecido nesta parte, pois o Sr. Francisco
Assis Valério dos Santos não integrava a lide que restou instaurada apenas em face do
sujeito passivo, a empresa Petrogás, que foi a única dos coobrigados a apresentar impugnação.
O sujeito passivo solidário não traz na peça recursal qualquer justificativa ou questionamento
quanto à ausência de apresentação de impugnação, limitando-se a questionar a validade de sua
responsabilização e o mérito da exigência.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, somente com a
interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada
um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da exigência em favor de um dos
coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de impugnação por um deles, suspenda
a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com o art. 125 do CTN, o litígio
instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se limita às matérias
expressamente impugnadas. Assim, em que pese o sujeito passivo solidário deva ser
cientificado de todos os atos praticados no processo, nos termos do art. 3, inc. II e do art. 28 da
Lei no 9.784, de 19994, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso o seu
direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

Este Conselho, vem reiteradamente, se manifestando em sentido contrário ao
requerido pela defesa, conforme se pode verificar nos casos abaixo destacados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO
SOLIDÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância que não apresentou impugnação.
Processo no 13819.722684/2019-40. Acórdão n° 3201-006.221, de 25/04/2021
Relator: Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. QUESTIONAMENTO DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
ATRIBUÍDA
A
TERCEIRO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não tendo o responsável solidário apresentado recurso voluntário em nome próprio,
falece capacidade postulatória a um dos sócios em nome próprio para questionar a
imputação da responsabilidade tributária ao terceiro, ainda que sócio administrador,
deixando-se de conhecer do recurso nesta parte.
Processo no 13771.000791/2008-54. Acórdão n° 2201-005.120, de 08/05/2019
Relator: Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento
em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o sujeito passivo solidário
deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo, sua atuação do ponto de
vista do litígio resta obstaculizada ante a inércia quando do prazo para a apresentação da
impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo
em sede recursal.
Processo no 19647.014307/2007-03. Acórdão n° 1302-004.595, de 14/07/2020
Relator: Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado

Desta forma, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário na parte em que
trata da sujeição passiva do Sr. Francisco de Assis em razão da preclusão desta matéria,
sob pena de supressão de instância.
Fica reiterada também a inexistência de controvérsia em relação ao
responsável solidário, em razão da falta de manifestação do mesmo na primeira instância
(revelia)
Saliente-se, finalmente, que ainda que fosse possível a análise do pleito do sujeito
passivo solidário, a fiscalização foi bastante clara ao demonstrar seu vínculo pessoal com a
empresa e seu interesse e responsabilidade em relação às ações tomadas como administrador, as
quais, por si só, já implicariam em responsabilização.

Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

Do Mérito
Da Alegação de Erro de Fato
No que diz respeito ao mérito, a peça de defesa alega inicialmente que a decisão
de primeira instancia levou em consideração argumentações que não estariam de acordo
com a realidade dos fatos. Argumenta que “ao emitir as notas fiscais de serviços, a empresa destaca
na nota os valores referentes aos tributos a serem retidos pelo órgão pagador, nos termos da legislação
Tributária vigente. Órgão o contratante realiza o pagamento mediante depósito em conta da recorrente,
onde os mencionados depósitos já são precedidos dos devidos descontos e retenções legais” (fl. 755).
No caso específico, o TJ/RN, não teria realizado as retenções das
contribuições, apesar de ser obrigado, por força de lei, a realizá-las. Este fato teria levado a
empresa a falhar na prestação das informações à RFB. Tratar-se-ia apenas de erro de fato
no preenchimento de suas declarações. Defende a parte que não seria possível falar em qualquer
tipo de fraude, dolo ou simulação com a finalidade de sonegação de tributos. E, em se tratando
de mero erro de fato, seria passível de retificação, sem a cobrança de multas, mesmo após a
notificação do lançamento.

Inicialmente, saliente-se o fato de que as contribuições retidas na fonte podem ser
deduzidas dos tributos devidos desde que a contribuinte tenha como comprovar a ocorrência
efetiva desta retenção. Entretanto, no caso ora em análise, a própria fonte pagadora (TJ/RN)
reconhece que não realizou as retenções dos tributos, desta forma não há como se fazer tal
comprovação.
A recorrente alega que, tendo em vista que todos os seus clientes tem como
obrigação legal efetuar as devidas retenções de tributos (e assim o fazem) “acreditou” que aquele
órgão também o teria feito. Argumenta que o caso em tela seria apenas de erro no
preenchimento de suas declarações, que poderia ser corrigido por ela própria, sem imposição
de qualquer penalidade. Assim defende que não poderia ser penalizada por um erro a que foi
induzida por descumprimento de terceiros de suas obrigações.
Como bem salientou a decisão da primeira instância, não se trata meramente de
um erro de fato. Não há como se admitir que uma empresa não verifique que os valores que lhe
foram pagos foram superiores àqueles que deveria receber. E mais, ao receber o comprovante de
pagamento, nenhum dos profissionais que lá trabalham se atentou para o fato de lá não constar a
retenção das contribuições. Há, portanto, erro de atuação, tanto do TJ/RN quanto da empresa
Petrogás que inclusive inseriu em seus documentos fiscais (EFD-Contribuições) e em sua
escrituração contábil, por todo o período autuado (julho de 2012 a dezembro de 2013), valores
inexistentes a título de retenção na fonte de contribuição, os quais acabaram por reduzir o
total dos tributos devidos.
Em assim sendo, verifica-se correto, o entendimento do Acórdão de primeira
instancia que não acolheu a argumentação de que teria ocorrido somente um erro de fato,
não havendo óbices a serem propostos aos termos da decisão neste quesito.

Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

Das Multas Aplicadas
A peça recursal insurge-se, também contra a aplicação da multa de ofício
(75%) e da multa qualificada (150%) por entender que se tratou de mero erro de fato (e,
portanto, passível de retificação sem a cobrança da multa), com ausência de dolo, fraude ou
simulação, mas principalmente por ferir o princípio constitucional do não confisco.

Tais pleitos merecem, entretanto, ser analisados separadamente.

No que diz respeito ao descabimento da multa de ofício no percentual de setenta
e cinco por cento, não assiste razão à recorrente. O lançamento da multa decorreu da direta
aplicação do artigo 44, da Lei n 9.430, de 1996 (que abaixo se transcreveu), em razão de ter sido
constatado pagamento insuficiente de tributo no curso de auditoria fiscal. Trata-se de
norma de aplicação objetiva, não cabendo qualquer análise de dolo ou fraude para sua
incidência, tampouco é relevante se houve ou não prestação de informações ao Fisco de modo a
excluí-la:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;”

Já em relação ao argumento de que a multa teria um caráter confiscatório e,
portanto, estaria a ferir princípios constitucionais, não cabe a este Conselho este tipo de
análise. A Súmula Carf de n° 2 esclarece que a legislação vigente é de aplicação obrigatória, não
sendo de competência do CARF a análise a respeito da constitucionalidade das leis:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

A discussão quanto ao efeito confiscatório da multa de ofício somente seria
passível de ocorrer no âmbito Político, junto ao Legislativo, ou no âmbito da legalidade ou
constitucionalidade, perante o Poder Judiciário. Ao Executivo, em razão de sua vinculação à lei,
não é dado deixar de aplicar a legislação vigente, sob o argumento de que a entende
inconstitucional ou ilegal. Deve aplicá-la, de forma cogente e vinculada, ressalvando-se as
interpretações legais que eventualmente possam surgir, mas sempre dentro do poder dever de
autotutela dos atos administrativos, em sede de aplicação da legalidade.
Desta forma, não há que se falar em inaplicabilidade da multa de ofício em
seu percentual de 75%por expressa determinação legal, devendo permanecer a cobrança da
mesma conforme definido no Auto de Infração e mantido pelo julgamento de primeira instância.

Entretanto, assiste razão ao contribuinte no que diz respeito à qualificação da
multa de ofício.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

No Relatório Fiscal do Auto de Infração fora consignado para justificar a
aplicação da multa qualificada o adiante reproduzido (fl. 35):

Tais argumentos, isoladamente, não se mostram suficientes para atrair a
imposição da penalidade qualificada.
Deveria a autoridade fazendária ter se desincumbido integralmente de seu ônus de
descrever com precisão os fatos que dariam ensejo à aplicação de tal multa. A acusação
fiscal concluiu que os atos citados caracterizariam a conduta de impedir ou retardar o
conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade fazendária, o que em tese, caracteriza
o crime de sonegação descrito no artigo 71, da Lei no 4.505, de 1964.
Ocorre que a constatação de que o sujeito passivo solidário utilizou-se de
inúmeros artifícios para não se mostrar como real sócio administrador da empresa mostra-se
suficiente para sua manutenção no polo passivo. Ficou bastante demonstrada sua conduta dolosa
de ocultar-se. No que diz respeito à prática da infração tributária propriamente dita, não houve a
devida comprovação da ocorrência de conduta dolosa. Fica clara a infração, entretanto não
tão claro o intuito de sonegação das contribuições. As informações contidas no Auto de
Infração não são suficientes para qualificação da penalidade, pois não permitem concluir que o
sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou
retardar sua ocorrência.
Ainda que possa haver indícios, esta intenção deve estar demonstrada, de modo
que conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, como exige o art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original.
O Carf possui Súmulas no sentido de que para a aplicação qualificada da multa
deve estar presente o intuito de fraude. Como exemplo, citam-se as Súmulas CARF no’s 14 e
25:
Súmula CARF no 14 “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Súmula CARF no 25 “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.” (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

Tem-se, então, que a qualificação da penalidade não se sustenta legal e
materialmente, pois não foi objetivamente caracterizada intenção dolosa de sonegação,
fraude ou simulação por parte da pessoa jurídica. A jurisprudência do CARF assim compreende:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de
modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não
estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada
a aplicação da multa qualificada.
Processo no 10830.727394/2017-84. Acórdão no 3201-005.424;de 23/05/2019.
Relator: Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE PROVAS DA FRAUDE. AFASTAMENTO
DA QUALIFICAÇÃO. MULTA AGRAVADA. FALTA DE PREJUÍZO AO
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DO GRAVAME. SÚMULAS
CARF NOS 25 E 29.
A multa de 75 % passará a ser de 150% apenas diante da comprovação indubitável da
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio; a simples omissão de renda não a autoriza.
As multas de 75% e de 150% passarão a ser de 112,50% e 225%, respectivamente,
apenas quando configurada a falta de atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, e configurado prejuízo ao andamento do procedimento fiscal.”
Processo no 18088.000396/2008-01. Acórdão no 2202-006.802; de 06/07/2020.
Relator: Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2009
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
OU SONEGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Incabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo não se enquadra nas hipóteses dos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.”
Processo no 13982.000277/2010-58. Acórdão no 3401-008.097; de 23/09/2020.
Relatora: Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Desta forma, no que diz respeito à aplicação da multa qualificada, deve ser
provido o Recurso a fim de afastar a qualificação da mesma, reduzindo-a para 75% sobre
os tributos lançados.

Da Representação Fiscal Para Fins Penais
A parte interessada alega, ainda, que a Representação Fiscal Para Fins Penais
(RFPFP) não se aplicaria ao presente caso, pois não haveria nos autos prova de que cometeu
as infrações capituladas nos art. 1° da Lei n° 8.137/90. Argumenta que sua lavratura teria sido
precipitada, uma vez que ocorreu antes de o contribuinte ter oportunidade de rebater afirmativas
da autoridade fiscal.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720501/2017-14

No que diz respeito a questões relativas à lavratura da RFPFP, entretanto, este
Conselho já se manifestou pela impossibilidade de análise da questão através de súmula
vinculante:
Súmula CARF n° 28 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.”

Desta forma, não cabe a este colegiado conhecer desta argumentação.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) não conhecer de parte do Recurso, no que diz respeito às questões relativas
à responsabilidade solidária do Sr. Francisco de Assis Valério dos Santos, mantendo-o no
polo passivo do presente processo;
ii) na parte conhecida, acolher o recurso apenas no que diz respeito à falta de
comprovação do dolo para imposição de multa agravada, convertendo-a em multa de ofício;
iii) negar provimento aos demais pleitos.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 816
DF CARF MF
Original